Tribunal: TJBA
Processo: 8000098-81.2022.8.05.0123
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000098-81.2022.8.05.0123 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GABRIEL COSTA DOS SANTOS e outros Advogado(s): TATIANE GUIMARAES CHELLES, YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA, GEAN PAULO OLIVEIRA PRATES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO. ART. 121, §2º, IV, DO CP. JÚRI. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. ANÁLISE A SER EFETIVADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NESSA FASE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Recorrente pronunciado pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal, sob acusação de, “no dia 18 de janeiro de 2022, no período noturno”, no interior da residência da vítima, “agindo com intenção homicida, desferiu várias facadas” em A.S., que “contava com 16 (dezesseis) anos de idade e namorava o denunciado desde os 12 (doze) anos”, provocando lesões “que foram a causa suficiente de sua morte, por razões da sua condição de sexo feminino”. 2. Não tem cabimento o pedido de assistência judiciária. Eventual dificuldade financeira deve ser formulada perante o Juízo da Execução Criminal, sob pena de supressão de instância. O estado de miserabilidade jurídica do acusado, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido no Juízo da Execução Penal (AgRg no AREsp 1368267/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 02/04/2019). 3. Em sede de Pronúncia não é necessária prova plena para submissão do acusado ao Tribunal do Júri, bastando sérios indícios de autoria e certeza da existência do crime. 4. As circunstâncias em que ocorreram os fatos, a prova testemunhal colhida na instrução, bem como os relatos do próprio Recorrente, não evidenciam elementos suficientes e incontestes que possam alicerçar a absolvição sumária baseada na legítima defesa 5. Conforme o Laudo de Exame de Necrópsia (id. 34342536), foi constatada a existência de lesões no corpo da vítima, sendo duas feridas perfuroincisas, localizadas na região mentoniana (músculo mandibular e bucal do nervo facial), além de uma ferida perfuroincisa, localizada nas regiões escapular direita, interescapular, mamária direita, mamária esquerda, terço médio do braço esquerdo e terço médio do braço direito. Assim, se constata a existência de um total de 08 feridas, o que permite concluir que o Recorrente desferiu 08 golpes de faca, tipo peixeira, na vítima. 5. Demais disso, reagir a uma suposta ameaça/agressão com emprego de arma branca, tipo faca, tendo desferido 08 golpes, conforme esclarece a prova pericial e, principalmente, na região mandibular, próxima ao pescoço, bem como na região torácica, não caracteriza, de plano, legítima defesa de direito próprio, quando supostamente corria o risco de ser atingido por “um martelinho de bater carne e uma faca de mesa”, instrumentos dos quais conseguiu se desvencilhar, pois “conseguiu se defender com as mãos na frente do rosto” (martelimho) e “se afastou pra trás” (faca de mesa). 6. O conjunto probatório não permite, a princípio, a conclusão de que o Recorrente agiu em legítima defesa, pairando dúvidas de que agiu se utilizando dos meios necessários e moderados para repelir a possível injusta agressão, de modo que deva ser subtraída da apreciação do Tribunal do Júri, o Juiz natural da causa. 8. Considerando que nesta fase do processo prevalece a máxima in dubio pro societate, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, não merece reparo a Decisão vergastada. 9. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8000098-81.2022.8.05.0123, da Comarca de Itanhém - BA, na qual figura como Recorrente GABRIEL COSTA DOS SANTOS e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões alinhadas no voto do Relator.